Tribunal: TJDFT
Processo: 0708897-15.2021.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACORDO. COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DA CONTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito em virtude de pagamento de dívida após acordo entre as partes, condenação em obrigação de fazer em restabelecer o serviço de telefonia e condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais pela cobrança indevida e bloqueio da linha. Recurso do réu visa à reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

2 – Contrato de telefonia. Declaração de inexistência de débito. Restabelecimento do serviço. Conforme documento de ID 44723299, as partes celebraram acordo em abril de 2021 para quitar a dívida da autora no valor de uma parcela de R$60,00 de entrada mais quatro parcelas no valor de R$ 56,15, a serem pagas nos meses subsequentes. A autora alega que, embora tenha feito o pagamento e enviado os comprovantes para a ré, esta não reconheceu a quitação, sob a alegação de que a autora não pagou a parcela com vencimento para 20/06/2021, cancelando-se o acordo. Diante da situação, a ré entendeu que a autora devia o valor de R$ 236,67 (ID 44723299) e bloqueou a linha da autora por falta do pagamento no dia 03/08/2021. A autora juntou os comprovantes de pagamento, conforme documentos de ID 44725160 a 44725166. Embora os valores sejam superiores às parcelas devidas, o réu não os impugnou especificadamente. Limitou-se a apresentar defesa genérica, acompanhadas de telas de sistema que não evidenciam a falta de pagamento. Além disso, o réu não trouxe a gravação dos contatos realizados pela autora de modo a refutar as alegações iniciais. Nesse quadro, é cabível a declaração de inexistência do débito, bem como o restabelecimento da linha

3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Conforme já decidiu esta Turma: “ O que se indeniza, nesses casos, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor para o reconhecimento dos seus direitos, em razão da abusiva desídia do fornecedor, período esse que poderia ter sido empregado nos afazeres da vida, como no trabalho, no lazer, nos estudos, no descanso ou em qualquer outra atividade”. (Acórdão 1179324, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Os documentos juntados ao processo e os fatos narrados demonstram que a autora despendeu tempo e esforço com diversas ligações à operadora de telefonia para questionar as cobranças indevidas mesmo após a realização do acordo celebrado entre as partes, encaminhamento de diversos comprovantes de pagamentos, reclamações perante ao PROCON/DF (ID 44723297), bem como ainda teve os serviços de telefonia suspensos indevidamente. Neste quadro, resta demonstrada a ocorrência de danos morais que devem ser indenizados

4 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 4.000,00) é excessivo, já que não demonstrado maiores prejuízos além do bloqueio da linha telefônica da autora. Desse modo, considerando o valor praticado pela jurisprudência das Turmas Recusais, é adequada a redução do valor da indenização para R$ 2.000,00, quantia que atende com adequação à função compensatória da condenação. Sentença que se reforma, em parte, para reduzir o valor da indenização para R$ 2.000,00, mantidas as demais disposições.

5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

V